Tribunal: TJSP
Processo: 3003718-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
res pertinentes que dispõem sobre a restruturação da carreira de policial militar. A partir da reestruturação, passou a fluir o prazo prescricional para a cobrança das diferenças. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003718-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM URV. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV ficam limitadas no tempo, quando houver a reestruturação da carreira. Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite temporal. Inexistência de coisa julgada neste ponto. Leis Complementares pertinentes que dispõem sobre a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM URV. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV ficam limitadas no tempo, quando houver a reestruturação da carreira. Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite temporal. Inexistência de coisa julgada neste ponto. Leis Complementares pertinentes que dispõem sobre a restruturação da carreira de policial militar. A partir da reestruturação, passou a fluir o prazo prescricional para a cobrança das diferenças. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000744209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003718-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados CARLOS GUARANHA, ALVARO PEREIRA
MACHADO, NELSON SILVA, AFONSO GARCIA VILAR FILHO, ELISIO VIEIRA
DOS PRAZERES, CLOVIS RIBEIRO DE ANDRADE, JOSÉ ADEMIR WINCLER,
SILVIO PEDRO SANDRINI, IVAN DOS SANTOS e ANTEO OLIVATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará. Acórdão com o
2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES, vencedor, LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA, vencido e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.392 (Processo Digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003718-56.2020.8.26.0000 de São Paulo
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: CARLOS GUARANHA E OUTROS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM URV.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos
proventos dos servidores em URV ficam limitadas no tempo,
quando houver a reestruturação da carreira. Título executivo
que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o
limite temporal. Inexistência de coisa julgada neste ponto. Leis
Complementares pertinentes que dispõem sobre a restruturação
da carreira de policial militar. A partir da reestruturação,
passou a fluir o prazo prescricional para a cobrança das
diferenças. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.
O Estado de São Paulo deduziu agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, em face de r. ato decisório que determinou se proceda a fase
de liquidação de sentença (fls. 143 do cumprimento de sentença).
Esclarece que se trata de ação em que foi condenado ao pagamento
das diferenças salariais apuradas, em decorrência de conversão em URV. Afirma
que o título executivo é inexigível, pois contraria o entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, ao decidir o RE no 561.836, pelo regime de
repercussão geral. Alega que os exequentes são componentes da polícia militar
do Estado de São Paulo, que teve a reestruturação da carreira definida pelas Leis
Complementares 823/96, 830/97 e 901/01. Assevera que já ocorreu a prescrição
de todas as parcelas que poderiam ser cobradas. Argumenta que inexiste violação
à coisa julgada na observância de lei que reestruturou a carreira em fase de
liquidação ou execução, vez que a questão não foi objeto de apreciação na fase de
conhecimento. Sustenta que inexiste prejuízo decorrente da conversão, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de vencimentos pagos no início do mês subsequente ao trabalhado. Cita doutrina
e jurisprudência favoráveis. Daí, pretender a reforma da r. decisão (fls. 1/31).
Indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo (fls. 33/37).
Os agravados apresentaram contraminuta (fls. 41/59).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença, manejado pelos agravados
contra o Estado, objetivando o recebimento de verbas consideradas devidas em
sentença transitada em julgado, relativas à conversão de vencimentos em URV
(fl. 1 dos autos digitais em primeiro grau).
O Estado de São Paulo impugnou o cumprimento de sentença,
alegando que o título é inexigível em razão do que restou decidido em
repercussão geral no RE no 561.836/RN. O MM. Juiz de Direito determinou que
se proceda à fase de liquidação (fls. 143 dos autos digitais em primeiro grau).
Assiste razão ao agravante.
De fato, deve ser observada a limitação temporal do pagamento das
diferenças.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE no
561836/RN reconhecida a repercussão geral, assentou que “(...) 5. O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes” (RE
561836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.9.2013).
De acordo com o art. 927 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 927- Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos”
Assim, “as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos
proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com
reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a
reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico
remuneratório” (AgRg no Resp. 1302854/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
j. 02.05.2013).
Necessário esclarecer que o título executivo reconheceu aos
servidores o direito ao recálculo dos vencimentos, não especificando o limite
temporal pelo qual se projetará o pagamento dos valores, não recaindo os efeitos
da coisa julgado sobre a questão.
Conforme o precedente firmado, a partir da reestruturação das
carreiras, passou a fluir o prazo prescricional para a cobrança das diferenças
decorrentes da conversão indevida.
Neste sentido, já se posicionou a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
DO
AUTOR
-
Ação
ordinária
(distribuída/protocolada em 5/9/2014) face a inaplicabilidade da Lei Federal n°
8.880/94 - Servidor público estadual (Encarregado I, atual denominação para o
cargo de Encarregado de Turma, junto a Secretaria de Administração
Penitenciária) Prescrição do fundo de direito afastada. Súmula 85 do STF.
Relação de trato sucessivo. Competência privativa da União para legislar sobre o
tema. Art. 22, inciso VI, CF - Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n°
561.836/RN. Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada
carreira - Lei Complementar Estadual no 1.080 de 17 de dezembro de 2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV
prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças,
com reestruturação das carreiras - Ocorrência da prescrição quinquenal ante o
lapso temporal entre a data da ação (5/9/2014) e a fixação de novo plano de
reestruturação de carreira pela Lei Complementar Estadual no 1.080, de 17 de
dezembro de 2008 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
do E. STJ e do C. STF Sentença que julgou improcedente a ação, mantida, por
outro fundamento (prescrição quinquenal - extinção do processo, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de processo Civil) -
Recurso do autor, improvido.” (Ap. Cìvel no 1002661-35.2014.8.26.0198, Rel.
Des. Marcelo L. Theodósio, j. 15.3.2016).
“PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Não ocorrência
Prescrição quinquenal das parcelas Súmula no 85 do STJ Precedentes do STJ
Preliminar rejeitada. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Conversão dos
vencimentos em URV Implementação, pela Administração, de regras para
cumprimento à LF 8.880/94, que foram mais favoráveis à autora, conforme
estudo técnico elaborado pela FESP Advento de lei local (LCE 888/2000), que
instituiu novo plano de carreira, vencimentos e salários aos integrantes do quadro
de Apoio Escolar da Secretaria da Educação Limitação temporal do direito à
incorporação Direito que não pode permanecer “ad aeternum” Precedente do
STF Sentença de procedência Recursos oficial e voluntário providos” (Ap.
Cível no 3010621-35.2013.8.26.0071, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 20.6.2016).
No caso dos autores, que exerciam o cargo de Policial Militar,
conforme documentos de fls. 35/44 dos autos de cumprimento de sentença, as
Leis Complementares no 823/1996, 830/97, 901/01 estabeleceram novos regimes
remuneratórios do servidor, dentre eles a fixação de novo padrão de vencimentos.
Assim, a partir da reestruturação das carreiras, passou a fluir o
prazo prescricional para a cobrança das diferenças decorrentes da alegada
conversão indevida, tendo, de fato, se esgotado o prazo, vez que a ação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta em 2008.
Ressalte-se que o entendimento não afronta a coisa julgada, em
virtude do § 5o, do artigo 535, do Código de Processo Civil, segundo o qual “...
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo
judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do
ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 7a Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recálculo de URV em fase de
cumprimento de sentença. Recurso contra decisão que entendeu ter havido
trânsito em julgado, impossibilitando rediscussão do direito reconhecido em
sentença. Admissibilidade. Coisa julgada que reconheceu an debeatur, sem
definir quantum debeatur. Reestruturação remuneratória da carreira posterior à
LC no 823/96. Inteligência do RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado
em 10/02/2014. Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Decisão reformada. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento no 3003106-89.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Coimbra Schmidt, j. 14.11.2018).
Em que pesem as alegações dos recorrentes, o fato é que a tese
firmada em repercussão geral pelo Pretório Excelso é superveniente ao v.
acórdão proferido em 30.11.2009 (fls. 50/56 dos autos de cumprimento de
sentença), não havendo se falar em preclusão da matéria.
Assim, é de ser reconhecido que, embora seja devido o direito ao
recálculo, houve reestruturação da carreira, devendo ser aplicados os
fundamentos da decisão vinculante do RE 561.836/RN.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

MOACIR PERES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19959
Agravo de Instrumento no 3003718-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Carlos Guaranha, Alvaro Pereira Machado, Nelson Silva,
Afonso Garcia Vilar Filho, Elisio Vieira dos Prazeres, Clovis Ribeiro de
Andrade, José Ademir Wincler, Silvio Pedro Sandrini, Ivan dos Santos e
anteo olivato
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O recurso, a meu ver, não comportaria provimento.
O reconhecimento de reestruturação da carreira em sede de
cumprimento de sentença afrontaria a coisa julgada.
De fato, o v. Acórdão, prolatado por esta E. 7a Câmara de
Direito Público, reconheceu o direito dos autores ao recálculo dos vencimentos em
razão das disposições contidas na Lei Federal no 8.880/94, sem qualquer ressalva quanto
a eventual reestruturação na carreira.
Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, tendo havido reestruturação da carreira, as diferenças,
resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam limitadas no tempo.
Ocorre que, segundo se dessume de um exame ainda provisório, não caberia ao juízo de
primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença, rever decisão proferida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo de conhecimento, com trânsito em julgado.
Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da
regra do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação
jurisdicional entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção
do juízo de piso. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que
só pode ser confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5o, do Código de
Processo Civil, nenhum deles configurado na hipótese sob exame.
A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil
obriga, sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa
julgada. Aliás, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de
Processo Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único,
ambos do Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia
que a norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada
no sentido da inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada (Nery &
Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a ed., 2.010,
p. 773 e 774; 1133).
O instituto da coisa julgada material implica a
imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art.
502 do CPC), alçado à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o,
XXXVI), havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter
excepcionalíssimo:
"Admite-se a relativização da coisa julgada material em
situações extraordinárias, por exemplo, quando se trata de
sentença nula ou inexistente, embora haja, no Superior
Tribunal, vozes que não admitem a relativização em
hipótese alguma (...)" (STJ-6a T, REsp 893.477, Min. Nilson
Naves, j. 22/09/09)
"A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coisa julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir
efeitos depois de rescindidas por ação rescisória, quando
estiverem viciadas por falta de pressuposto processual de
validade ou por falta de condição da ação. O único dos
requisitos do processo e da ação que enseja a inexistência da
sentença e, por consequência, a inexistência da coisa julgada,
dispensando o ajuizamento da ação rescisória, é a sentença
proferida em processo no qual falte pressuposto processual de
existência, como por exemplo, a proferida por um não juiz"
(Nery & Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT,
SP, p. 1193)
Neste sentido, alinham-se julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda
Pública Estadual ao pagamento de perdas salariais à servidora
autora decorrentes da conversão da moeda em unidade real de
valor (URV). Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada
que se reconhece. Imutabilidade. Descabimento da objetivada
reforma em fase de cumprimento de sentença. Inteligência dos
artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 502 do Código de
Processo Civil. Decisão agravada que, acertada, ora é mantida.
Recurso improvido, portanto. (AI 3000403-88.2018.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Encinas Manfré, j.
12/06/18).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA – URV – APURAÇÃO DE VALORES – Decisão
que homologou o cálculo apresentado pela ora agravada, nos
autos da ação de recálculo de URV, em fase de cumprimento de
sentença – Procedência da ação confirmada em segundo grau,
já com transito em julgado, em que se afastou a prescrição, de
modo que somente as parcelas anteriores ao quinquênio que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedeu o ajuizamento da ação estão em tese prescritas, e não
o fundo de direito – Não comprovada por legislação específica
se houve a reestruturação da carreira da servidora, nos termos
do RE 561.836 – Pretendida incidência do fenômeno da
relativização da coisa julgada – Impossibilidade – Conforme
firme precedente do STF, a coisa julgada constitui-se garantia
essencial do direito fundamental à segurança jurídica, ainda
que a sentença transitada em julgado tenha resolvido o litígio
com fundamento em lei declarada inconstitucional, hipótese à
qual, diga-se de passagem, não se amolda o caso concreto –
Impossibilidade de rediscussão da matéria – Decisão agravada
mantida – Recurso desprovido. (AI no 2127983-55.8.26.0000,
8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte Neto, 02/08/17)
Destarte, não se pode opor óbice à execução sob
fundamento de que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, pois, do
contrário, instaurar-se-ia situação de absoluta insegurança jurídica.
Nestes termos, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.

LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
1278ED3E
8
11
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
12896C51
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003718-56.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.